Tribunal: TJDFT
Processo: 0007139-12.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007139-12.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUZI ROSA GOMES ROCHA, JAOUDAT BITTAR, RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO SOUSA, IVANILDE ALVES DE SOUSA, JOACI CARDOSO LIMA, EDIVALDO CARDOSO DE NORONHA, MANUEL TADEU GOMES DA SILVA, MARINETE GOMES DE OLIVEIRA, JOÃO DIAS CARDOSO, LUIZ AUGUSTO FREITAS VIEIRA, HAROLDO PERES PAIXÃO, CARLOS ANTONIO LEMOS DE AMORIM, CATARINA DE AMORIM GONÇALVES, VALERIA LEMOS DE AMORIM TOBIAS, INEZ LEMOS DE AMORIM DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial (ID 13039328), situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão julgador”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019